Tribunal: TJMT
Processo: 1011719-81.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011719-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), SANDRA LETICIA ARAUJO SCARDELAI - CPF: 045.295.861-03 (AGRAVANTE), LUIZ EDUARDO VIEIRA SCARDELAI - CPF: 011.776.391-81 (AGRAVADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ SÉRGIO SCARDELAI (TERCEIRO INTERESSADO), IZILDINHA DE JESUS ARAUJO - CPF: 362.688.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LUIZ VIEIRA SCARDELAI - CPF: 002.870.471-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR REVIU SEU VOTO..

E M E N T A

RAI – AÇÃO DE REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE – ATOS DE IMPROBIDADE DA INVENTARIANÇA COMPROVADOS NOS AUTOS DE INVENTÁRIO – BENS DEIXADOS PELO AUTOR DA HERANÇA MAL ADMINISTRADOS PELO ATUAL INVENTARIANTE E POR SEU ANTECESSOR – DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Em virtude da natureza da decisão judicial que se busca neste tipo de provimento, o julgador deve se ater à circunstância específica de verificar a possível influência protelatória do Inventariante na condução do processo de inventário dos bens deixados pelo autor da herança, além de desrespeito às responsabilidades para as quais lhes foi confiado.

2 – No caso concreto, desde 2008, o que se sabe é que 02 (dois) herdeiros estiveram à frente da administração de todos os bens do Espólio, retiraram os lucros das atividades empresariais até maio de 2016 e não repassaram qualquer valor para a herdeira, menor de idade na época da abertura da sucessão.

3 - Sendo indiscutível a improbidade da inventariança e o patente prejuízo da herdeira preterida, é de rigor a remoção e substituição do Inventariante pela Agravante, nos termos do art. 622, incisos II e V, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SANDRA LETICIA ARAUJO SCARDELAI contra decisão interlocutória proferida nos autos do Pedido de Remoção de Inventariante nº 0020930-06.2018.8.11.0041, onde figura como inventariante LUIZ EDUARDO VIEIRA SCARDELAI perante a 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT que julgou improcedente o pedido de remoção do inventariante/agravado.

Em suas razões, a agravante alega a ausência de prestação de contas do inventário, bem como do repasse dos alugueis dos imóveis, enseja a remoção do inventariante, com base no artigo 622, incisos V e VI, do CPC.

Informa que sua renda de 33,33% sobre os imóveis alugados está sendo sonegada, bem como que o agravado não cumpre decisão de 1º grau que determinou a prestação de contas em 03/10/2018, tendo este recebido os imóveis em dívidas, contraiu outras, tem deixado de pagar o IPTU e os tributos dos imóveis e vem dilapidando as empresas.

Aduz que houve sonegação de um imóvel pertencente à empresa que deve pertencer ao espólio (matrícula nº. 69.644), excluída do processo indevidamente.

Sustenta a incidência do inciso III, do artigo 622, do CPC, e ofensa aos incisos IV e VII, do art. 618, CPC.

Assim, pedem seja concedido efeito suspenso ao presente agravo, para suspender os efeitos da decisão recorrida, para que seja afastado, liminarmente, o Agravado do cargo de Inventariante, até que haja o julgamento do mérito desta irresignação.

No mérito, requer a total procedência do recurso para reformar a decisão de piso proferida a fim de determinar a remoção do atual inventariante e a nomeação da ora agravante para referido cargo.

E, ainda, seja determinada, no prazo de 24 horas, a imediata entrega formal em Juízo, na Escrivania/Secretaria, de todas as chaves dos imóveis objeto do espólio (alugados), inclusive as chaves do Galpão do Distrito Industrial de Cuiabá/MT, ESCRITURA PÚBLICA MATRÍCULA nº 69.644, das chaves dos Contratos de Locação de todos os imóveis do espólio, dos cartões dos Bancos em nome das Empresas FAMA FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA SERRALHERIA LTDA, CNPJ: 32.982.233/0001-23 e SCARDELAI & SCARDELAI LTDA, CNPJ: 07.858.536/0001-91, bem como as informações e contato direto com o contador das Empresas acima, em razão do certificado digital que sempre fica em posse da contabilidade, sob pena de serem tomadas providências previstas no art. 2º, do Provimento nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT e seus consectários legais.

O pedido liminar recursal foi indeferido (ID 46502016).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 51046962).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Pedido de Remoção da Inventariante interposto por Sandra Letícia Araújo Scardelai em face de Luiz Eduardo Vieira Scardelai, inventariante nos autos nº 5937-07.2008.8.11.0041, dos bens deixados por Luiz Sérgio Scardelai.

Aduz a autora que o inventariante não prestou contas no inventário, assim como não repassa à herdeira ou deposita judicialmente os valores obtidos com os aluguéis dos bens deixados pelo de cujus, de forma que estaria descumprindo o disposto no art. 622, incisos V e VI do CPC, sonegando valores e merece ser removido do cargo.

Afirma que o inventariante firma contratos de locação em seu nome, quando deveria fazê-lo em nome do espólio.

Alega que o inventariante sonegou o bem registrado sob o nº 69.644 do inventário, sendo totalmente nula a audiência ocorrida em 21/09/2016, ilegal a renúncia feita por terceiros em benefício deles mesmo, e que a autora não compareceu à audiência.

Continua asseverando que o inventariante não repassa informações relativas as duas empresas que a requerente é herdeira, bem assim que não cumpre a determinação de fl. 737/737-v, afrontando o art. 622, incisos II, III, IV, V e VI e art. 618, VII, todos do CPC.

Ainda, expõe que o extinto não deixou dívidas e que o inventariante vem as contraindo entre os anos de 2014 e 2017 pois não efetua o pagamento de IPTU dos imóveis e tributos de uma das empresas, descumprindo o inciso III do art. 622 do CPC.

Ao final, postula a autuação do presente pedido em apenso aos autos de inventário, a intimação do inventariante para defender-se, a remoção do Sr. Luiz Eduardo Vieira Scardelai como inventariante e a nomeação da autora como inventariante, com a entrega de todos os bens e documentos em posse do inventariante.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso, por não verificar nos autos nenhuma das situações previstas no art. art. 622 do CPC, julgou improcedente o pleito de remoção de inventariante e manteve o Sr. Luiz Eduardo Vieira Scardelai no exercício do cargo, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

O agravo não está em caso de ser provido, mantendo-se o decisum monocrático por seus fundamentos, aduzindo-se, no mais, a fundamentação a seguir exposta.

Nesse sentido, primeiramente, é de se considerar que a enumeração do artigo 622, do CPC, conquanto não taxativa, refere-se a atos omissivos ou comissivos praticados pelo inventariante capazes de ensejar sua remoção.

Tais hipóteses legais residem no descumprimento voluntário e intencional dos deveres inerentes ao cargo de inventariante.

No caso sub judice, com efeito, a despeito das alegações da agravante de que o inventariante/agravado omitiu alguns bens, tal questão, como apontado pelo Juízo a quo, deve ser tratada em ação pertinente.

Ainda que dentro de um exame provisório, anota-se que o conjunto probatório trazido pela parte agravante não é suficiente para deferir o pedido deduzido, levando em consideração as ponderações feitas pelo Juízo de origem em relação à tramitação do inventário, tem-se que, efetivamente, não se justifica a remoção do inventariante, porquanto tem ele adotado as medidas que lhe cabem visando à ultimação do feito, aí incluindo a apresentação de plano de partilha.

Da análise dos autos, extrai-se que o Inventário vem se protelando no tempo, especialmente, pela discordância dos herdeiros em relação à partilha.

A teor da fundamentação da decisão recorrida, embora alguns atos tenham sido praticados com atraso, não restou caracterizada a desídia por parte do Inventariante.

Aliás, nesse aspecto, como bem salientado pelo douto Juiz Monocrático:

“Outrossim, no que atine à alegação de que o inventariante não presta contas no inventário, ressalto que, consoante dispõe o art. 553 do CPC, estas deverão ser prestadas em apenso aos autos de inventário e, poderão ser exigidas por aquele que afirmar ser titular do direito (art. 550 do mesmo códex ), motivo pelo qual deixo de apreciar os aludidos pedidos nestes autos, eis que não é o procedimento adequado.

No que atine à alegação de que o inventariante vem adquirindo dívidas em nome do espólio, a inventariante, a fim de comprovar a sua alegação, coligiu ao feito extratos de IPTU datados de 21/11/2017, ID. 23885457 - Pág. 4, 23885878 - Pág. 4, todavia não comprovou que a situação perdurava até a data da propositura da ação.

Desta feita, entendo que, acaso não comprovada a situação atual, não há que falar em má administração do espólio.

Outrossim, tampouco o não atendimento a ordem judicial exarada no ID. 23926367 dos autos de inventário, não pode ser imputado ao inventariante a penalidade de remoção, eis que sequer foi intimado pessoalmente naquele feito para implementar o referido decisório.”

Em síntese, o digno Magistrado fundamentou adequadamente a conveniência de manutenção do agravado no cargo e o respectivo indeferimento do pleito da agravante.

Ademais, não é possível, em sede de Agravo de Instrumento, divisar a série de irregularidades apontadas pela agravante a justificar o acolhimento do pedido de remoção de inventariante, não servindo de apoio a tal pretensão a imputação de sonegação ou ocultação de bens, uma vez que referida conclusão somente poderá ser tirada após a regular instrução probatória e julgamento da ação principal, bem ainda após a efetivação das últimas declarações, égide do art. 621, do CPC.

A jurisprudência deste Sodalício, não destoa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – IMÓVEIS INVENTARIADOS – PROCESSAMENTO DE SOBREPARTILHA - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE NA AÇÃO DE SOBREPARTILHA – DESCABIMENTO – EXIGÍVEL INCIDENTAL - IMÓVEIS IDENTIFICADOS E ANUÍDOS PELOS HERDEIROS – SOBREPARTILHA FORMALIZADA EM PARTES IGUAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - INCLUSÃO DE BENS LITIGIOSOS E OBJETO DE QUESTIONAMENTO DO PLANO DE SOBREPARTILHA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Eventual descumprimento dos deveres inerentes à função de inventariante pode ensejar pedido de sua remoção, porém em incidente próprio, mediante contraditório e devido processo legal, o que não é o presente caso, mormente, quando diante do compromisso assumido, não se verifica que a inventariante não esteja dando regular andamento ao inventário como um todo, ou não esteja defendendo regularmente o Espólio em demandas em que ele é parte. Quando o provimento sentencial encontra-se nos exatos termos postulado pela parte recorrente, quanto a identificação da matrícula do imóvel e a área objeto da sobrepartilha além de outras providências reclamadas, inexiste interesse da parte. A inclusão de bens imóveis na ação de sobrepartilha em curso resta inviabilizada, devendo ser objeto e ou de discussão em ação própria, sobre os quais a própria inventariante afirma que inexiste registro de testamento; havendo sim manifestação de discordância e divergência quanto ao plano de sobrepartilha por parte dos demais herdeiros, inclusive, quanto a eventual expectativa de direito relacionada à posse pendente de regularização de um dos imóveis.” (TJ-MT, Ap 132557/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 622, CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O incidente de remoção de inventariante é medida prevista no art. 622, do CPC, e deve ser instaurada em decorrência de uma falta no desempenho do inventariante, não sendo possível o seu deferimento quando não constatada conduta incompatível com a inventariança. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu o afastamento cautelar da inventariante.” (TJ-MT, AI PJE nº. 1001392-48.2018.811.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

Não há, portanto, o que ser alterado, ao menos na conformidade dos fatos narrados e até a atual fase do processamento da ação de inventário, prestigiando-se a decisão do Juízo a quo que manteve o Sr. Luiz Eduardo Vieira Scardelai no exercício do cargo de inventariante, situação que poderá ser revista, pelo próprio magistrado primevo, a qualquer momento, se assim se fizer necessário.

Com esses fundamentos, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1011719-81.2020.8.11.0041

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

A herdeira
Sandra Leticia Araujo Scardelai
recorreu da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos incidentais de Remoção e Substituição de Inventariante n.º 0020930-06.2018.8.11.0041 dos bens deixados por
Luiz Sérgio Scardelai
(Ação de Inventário n.º 0005937-07.2008.8.11.0041), julgou improcedente o pedido de remoção e substituição do Inventariante
Luiz Eduardo Vieira Scardelai
.

Na inicial do Incidente, a Agravante alegou, em síntese, que o Agravado vem cometendo inúmeras irregularidades no exercício do encargo, tais como:
(i)
ausência de repasse da cota-parte dos valores obtidos com o alugueis dos imóveis inventariados, em manifesta afronta ao artigo 622, incisos V e VI, do CPC,
(ii)
celebração de Contrato de Aluguel dos imóveis do Espólio em nome próprio como locador,
(iii)
sonegação do imóvel matriculado sob o n.º 69.444, o que torna nula a audiência realizada em 21/09/2019, já que preteriu o direito de terceiros e dos demais herdeiros,
(iv)
falta de prestação de contas das 02 (duas) empresas deixadas pelo falecido –
FAMA Ferragens e Acessórios para Serralheria Ltda.
(CNPJ 32.982.233/0001-23) e
Scardelai & Scaderlai Ltda
. (CNPJ 07.858.536/0001-91), e
(v)
a ausência do pagamento de tributos, tais como o IPTU atinente ao período de 2014 a 2017 dos imóveis inventariados, além dos impostos empresariais.

Ao apresentar defesa, o Agravado disse que as atividades das empresas mencionadas pela Agravante já foram encerradas e as contas prestadas nos autos do Inventário, com a consequente aprovação judicial.

O Agravado afirmou, ainda, que o valor dos alugueis dos imóveis inventariados é, integralmente, utilizado para pagamento de dívidas do Espólio, e que não há óbice legal para celebrar o contrato de locação em nome próprio. No mais, afirmou que o imóvel matriculado sob o n.º 69.444 foi vendido, em vida, por
Luiz Sérgio Scardelai
, não havendo que falar em sonegação.

Ao proferir a decisão recorrida, a Juíza
a quo
relembrou que o óbito de Inventariado ocorreu em 09/03/2008, ao passo que o imóvel matriculado sob o n.º 69.444 foi alienado em 03/12/2007, estando excluído da partilha.

Quanto à prestação de contas, a Magistrada singular obtemperou que, à luz do art. 553 do CPC, estas deverão ser suscitadas em autos apartados e exigidas pelo titular do direito, motivo pelo qual deixou de adentrar na questão. Especificamente sobre as dívidas de IPTU, conquanto a Agravante tenha juntado o extrato de 21/11/2017 comprovando o débito, advertiu que cabia à Agravante comprovar de que tal dívida ainda perdurava até o dia da prolação da decisão recorrida.

Com base nesses fundamentos, a Juíza
a quo
rejeitou o pedido de remoção do Inventariante.

Inconformada, a Agravante recorre alegando que, em 03/10/2018, foi proferida ordem judicial determinando que o Agravado informasse nos autos o valor dos alugueis dos imóveis; todavia, essa determinação nunca foi cumprida, o que impede de conhecer o valor auferido com a locação, assim como se o montante, de fato, está sendo utilizado apenas para pagamento de dívida do Espólio.

A Agravante assevera que faz
jus
a 33,33% do valor global da locação, mas não tem elementos para saber como o Agravado tem conduzido as negociações com os locatários, uma vez que, até o momento, não apresentou cópia dos contratos de locação celebrados desde o momento em que foi nomeado Inventariante, tendo transcorrido mais de 12 (doze) anos sem que a Agravante tenha recebido um centavo sequer.

Da mesma forma, a Agravante sustenta que o Agravado tem o dever apresentar as contas atinentes à propalada dívida do Espólio, a fim de tornar claro e transparente o exercício do
munus
para o qual foi nomeado. Todavia, nada disso foi providenciado até o momento, o que, por si só, justifica a sua imediata remoção e substituição pela Agravante, seguida da entrega das chaves dos imóveis.

No mais, a Agravante redarguiu as teses de que há sonegação do imóvel matriculado sob o n.º 69.444, que o Agravado deixou de prestar contas sobre as empresas integrantes do patrimônio do Espólio e, também, não quitou os IPTUs referentes aos exercícios de 2014 a 2017, circunstâncias graves que justificam a sua remoção.

Com efeito, em virtude da natureza da decisão judicial que se busca neste tipo de provimento, o julgador deve se ater à circunstância específica de verificar a possível influência protelatória do Agravado na condução do processo de Inventário dos bens deixados por
Luiz Sérgio Scardelai
, além de desrespeito às responsabilidades as quais lhe foram confiadas.

No caso concreto, o processo de Inventário teve início em 19/03/2008, com o pedido formulado por
Bruno Luiz Vieira Scardelai
como Inventariante.

Registra-se que
Luiz Sérgio Scardelai
foi casado e, na data do óbito, estava divorciado de
Maria de Fátima Vieira Scaderlai
, com quem teve dois filhos:
Bruno Luiz Vieira Scardelai
e
Luiz Eduardo Vieira Scardelai
(Agravado). Além disso, exsurge das primeiras declarações que o autor da herança também é pai de
Sandra Leticia Araujo Scardelai
que, à época da abertura da sucessão, ainda não atingira a maioridade (nascida em 27/01/1999) e estava representada por sua mãe
Izildinha de Jesus Araújo
.

Inicialmente, foram arrolados 05 (cinco) imóveis, matriculados sob os números:
(i)
55.805 do 2.º Serviço Notarial e Registral da 1.ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá,
(ii)
46.547 do 5.º Ofício de Cuiabá,
(iii)
32.255 do 2.º Serviço Notarial e Registral da 1.ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá,
(iv)
36.670 5.º Ofício de Cuiabá, e
(v)
43.205 do 5.º Ofício de Cuiabá.

Além disso, o Espólio possuía 99% das cotas da empresa
FAMA Ferragens e Acessórios para Serralheria Ltda.
(CNPJ 32.982.233/0001-23) e 10% da empresa
Scardelai & Scaderlai Ltda
. (CNPJ 07.858.536/0001-91).

De acordo com as primeiras declarações, o Espólio não deixou dívidas. Todavia, mais adiante, foi dito pelo Inventariante
Bruno Luiz Vieira Scardelai
que o autor da herança
Luiz Sérgio Scardelai
figurava como réu na Ação de Execução Fiscal n.º 2.078/2007, em trâmite na 3.ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Capital, cujo feito se encontrava arquivado provisoriamente.

Instado a prestar contas sobre as empresas
FAMA Ferragens e Acessórios para Serralheria Ltda.
(CNPJ 32.982.233/0001-23) e 10% da
Scardelai & Scaderlai Ltda
. (CNPJ 07.858.536/0001-91), o então Inventariante
Bruno Luiz Vieira Scardelai
juntou extrato bancário, no qual foi observado pelo representante do Ministério Público que o lucro estava sendo utilizado para custear gastos pessoais, como por exemplo, mensalidade de Faculdade, viagens e restaurantes de luxo, não tendo sido comprovado o repasse ou depósito de qualquer numerário em favor da Agravante, na época com 09 (nove) anos de idade.

Em virtude disso, pelo Juiz
a quo
foi permitida a participação da representante legal da Agravante nas administrações das empresas. Todavia, conquanto expedido mandado para cumprimento da ordem judicial, a Sra.
Izildinha de Jesus Araújo
não conseguiu acesso aos livros contábeis das empresas.

Além disso, o Inventariante
Bruno Luiz Vieira Scardelai
também não havia cumprido a determinação judicial para prestar contas das empresas das quais o Espólio é cotista, o que deu causa à sua remoção em
20/04/2011
, com a substituição pelo Agravado
Luiz Eduardo Vieira Scardelai
.

Investido do
munus
, o Agravado juntou o “Levantamento Financeiro de Janeiro a Julho/2011” das empresas
FAMA Ferragens e Acessórios para Serralheria Ltda.
(CNPJ 32.982.233/0001-23) e
Scardelai & Scaderlai Ltda
. (CNPJ 07.858.536/0001-91), o que levou a Agravante a requerer a sua cota-parte nos lucros auferidos pelas empresas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela nomeação de perito contábil para realizar auditoria nas duas empresas, sobretudo porque as contas apresentadas não são claras o suficiente para entender a movimentação realizada pelo Inventariante Agravado e pelo seu antecessor
Bruno Luiz Vieira Scardelai
.

Mais adiante, o Agravado juntou a planilha de créditos e dividendos das empresas no período de agosto a novembro/2011, bem como informou que toda a documentação contábil estava à inteira disposição do Juiz no escritório de contabilidade responsável.

O herdeiro
Bruno Luiz Vieira Scardelai
compareceu nos autos pugnando autorização para retirar maquinários das empresas, sob a alegação de serem seus. Todavia, além de indeferir o pleito à míngua de prova da propriedade, o Juiz da causa ordenou a sua intimação para prestar contas das empresas no período em que exerceu o encargo de Inventariante. Conquanto intimado, quedou-se inerte.

Logo em seguida, o Agravado juntou dados contábeis de dezembro/2011 a março/2013. Além disso, aportou aos autos Laudo de Avaliação de 04 (quatro) imóveis inventariados.

A cota ministerial para nomeação de perito contábil foi deferida; entretanto, o Inventariante informou a impossibilidade de pagar o valor dos honorários periciais no importe de R$ 23.890,00 (vinte e três mil oitocentos e noventa reais), uma vez que as atividades das empresas foram encerradas em
20/05/2016
e não havia saldo suficiente para o pagamento.

Diante desse cenário, o Juiz
a quo
entendeu por bem designar audiência para tentativa de conciliação, que foi realizada em 21/09/2016. Registra-se que a representante legal da Agravante não compareceu no ato, embora intimada.

Na ocasião, deliberou-se pela exclusão das empresas dos bens a serem inventariados, postergando-as à sobrepartilha. No mais, foi determinada a avaliação de um dos imóveis do Espólio, localizado no bairro Senhor dos Passos, em Cuiabá/MT (matrícula n.º 32.255 do 2.º Serviço Notarial e Registral da 1.ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá).

Quanto à avaliação do imóvel pendente, a Oficial de Justiça indicada para cumprir o mandado devolveu-o sob a alegação de não ter encontrado o endereço, o que causou estranheza ao representante do
Parquet
, já que nem mesmo tentativa de contato telefônico com o advogado do Agravado foi feita.

Ato contínuo, a Agravante peticionou dizendo que os imóveis nos quais funcionavam as empresas
FAMA Ferragens e Acessórios para Serralheria Ltda.
(CNPJ 32.982.233/0001-23) e
Scardelai & Scaderlai Ltda
. (CNPJ 07.858.536/0001-91) estão alugados desde o encerramento das atividades – 20/05/2016 – contudo, nunca recebeu um centavo dos alugueis, motivo pelo qual pugnou pelo recebimento de 33,33% da renda auferida pelo Inventariante desde o início das locações.

E não foi só isso. A Agravante informou a existência de 02 (dois) imóveis que, em tese, teriam sido ocultados nas primeiras declarações, notadamente aqueles matriculados sob o
número n.º 33.697
e
matrícula 62.672
. Quanto a estes bens, ficou comprovado nos autos que ambos foram vendidos pelo autor da herança ainda em vida.

Apesar de o Agravado e de seu antecessor
Bruno Luiz Vieira Scardelai
não terem apresentado, de forma clara e satisfatória, a prestação de contas das empresas
FAMA Ferragens e Acessórios para Serralheria Ltda.
e
Scardelai & Scaderlai Ltda
., assim como terem omitido, de todas as formas, os atos referentes à administração dos bens deixados por
Luiz Sérgio Scardelai
, em especial dos imóveis inventariados, em franca preterição dos direitos da herdeira Agravante, resolveram apresentar nas Últimas Declarações o Plano de Partilha que, por óbvio, foi completamente impugnado pela Agravante.

Instada a se manifestar, a Agravante insistiu no pedido de recebimento da sua parte na renda auferida pelas empresas acima mencionadas desde a abertura do inventário (09/03/2008) até o encerramento das atividades (20/05/2016), assim como do quinhão cabível na locação dos prédios a partir de junho/2016 até os dias atuais, pois, embora o processo tramite há mais de uma década, não há clareza quanto à movimentação financeira das empresas, tampouco da forma como o Inventariante está conduzindo os bens do Espólio e que estão confiados à sua administração.

A Agravante comprovou, por meio de documentos, que todos os 05 (cinco) imóveis inventariados estão com IPTU atrasados desde 2014 até 2017, o que deu causa à propositura de 03 (três) Execuções Fiscais em 2016, ou seja, após a abertura da sucessão, o que demonstra, de forma verossímil, a má gestão do Agravado.

Adverte-se que o fato de as empresas
FAMA Ferragens e Acessórios para Serralheria Ltda.
(CNPJ 32.982.233/0001-23) e
Scardelai & Scaderlai Ltda
. (CNPJ 07.858.536/0001-91) terem sido excluídas dos bens a serem inventariados e relegadas à sobrepartilha não retira da Agravante o direito de reclamar a sua cota-parte (retroativa) dos lucros obtidos durante o período de funcionamento.

Da mesma forma, é devida a satisfação sobre o destino dado aos imóveis onde funcionavam tais empresas, sobretudo quando há elementos seguros de que a única herdeira que não participou dos lucros era menor impúbere na época do falecimento do autor da herança, e a sua representante legal não recebeu o devido tratamento por parte do Agravado e do Inventariante antecessor.

Observa-se que a Juíza
a quo
determinou a apresentação da certidão negativa de débitos fiscais, ordenou a avaliação do único imóvel que pende dessa providência, determinou a regularização dos imóveis alienados em vida pelo autor da herança, bem como concedeu ao Agravado prazo para juntar os contratos de locação dos imóveis onde funcionavam as empresas.

No entanto, além de o imóvel pendente de avaliação continuar na mesma situação, o Inventariante não juntou as certidões negativas requisitadas, o que corrobora a assertiva da Agravante de que a gestão do Inventariante não está a contento, não podendo chancelar a finalização dos atos processuais da Ação de Inventário sem que, antes, sejam sanados todos os vícios e obscuridades que pendem sobre os atos perpetrados pelo Agravado.

Desde 2008, o que se sabe é que os irmãos
Bruno Luiz Vieira Scardelai
e
Luiz Eduardo Vieira Scardelai
estiveram à frente da administração de todos os bens do Espólio, retiraram os lucros das atividades empresariais até maio de 2016 e não repassaram qualquer valor para a Agravante, igualmente.

Assim, sendo indiscutível a improbidade da inventariança e o patente prejuízo para a herdeira, é de rigor a remoção e substituição do Inventariante pela Agravante, nos termos do art. 622, incisos II e V, do CPC.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE - CONDUTA IMPROBA - PROVA. Devidas a remoção e a substituição do inventariante se há prova robusta e indiscutível da improbidade na inventariança. (TJ-MG - AI: 10440070067614001 Mutum, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 07/02/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2012).

Feitas essas anotações, peço
vênia
ao Relator para divergir do seu entendimento e
DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
.

De conseguinte, reformo a decisão recorrida, defiro a remoção do Inventariante
Luiz Eduardo Vieira Scardelai
e o substituo pela herdeira
Sandra Leticia Araujo Scardelai
.

Fica o Agravado

obrigado a entregar as chaves dos bens do espólio à substituta no prazo de 10 (dez) dias; e, caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de imissão na posse, por se tratar de bens imóveis.

Determino que o Agravado apresente em juízo toda a documentação contábil das empresas
FAMA Ferragens e Acessórios para Serralheria Ltda.
e
Scardelai & Scaderlai Ltda
. desde a abertura da sucessão, da qual será dado acesso à Agravante/Inventariante. Determino, ainda, a apresentação dos contratos de locação dos imóveis inventariados celebrados em nome do Espólio ou em nome próprio do Agravado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020